Tribunal: STF
Processo: ARE 1558861
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Previdência social. Benefício previdenciário por incapacidade temporária. Qualidade de segurado. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária.



    2. O INSS alega que o Colegiado de origem, “fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social”.



      II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste determinar se o exame da qualidade de segurado e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional.



     III. Razões de decidir 



    4. No caso, para aferir a qualidade de segurado do autor e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária (e-doc. 33).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 195, inc. II, §§ 5º e 14, e 201 da Constituição da República e 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Alega que o Colegiado de origem, “fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social”.



    3.2. Narra que “a controvérsia consiste em saber se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto n° 3.048/99”.



    3.3. Assevera que o teor do Tema nº 349 da TNU “não retrata a melhor interpretação da norma constitucional”, tendo em vista que o “escopo da Emenda foi sedimentar as bases de um novel sistema de previdência fortemente lastreado no esforço contributivo dos segurados. E, dentre as diversas alterações que evidenciam a imprescindibilidade de reestruturação do sistema previdenciário, está o art. 195, § 14, da CF/88, que estabelece o piso mínimo de contribuição para quaisquer categorias de segurado obrigatório, inclusive os empregados e avulsos”.



    3.4. Assevera que, “além dos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial, existe um contexto histórico-normativo que vem construindo um modelo de proteção previdenciária cada vez mais alinhado com o esforço contributivo dos segurados”.



    3.5. Considera que “não há qualquer inconstitucionalidade na norma regulamentadora do art. 19-E do Decreto nº 3.048/99 quando estabeleceu que “a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição”, por guardar harmonia com o texto constitucional e a norma criada pelo poder constituinte reformador”.



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos da sentença:



    “Em 17/03/2024, a parte autora postulou a concessão de auxílio por incapacidade temporária. 



    Realizada perícia, o INSS constatou que o autor sofreu acidente de trânsito em 25/02/2024, com Fratura da rótula [patela] - CID S82.0. Apresenta incapacidade de 25/02/2024 a 30/06/2024 (evento 3, LAUDO1). 



    Contudo, o pedido foi indeferido pela falta da qualidade de segurado (evento 1, PROCADM5). 



    Logo, não há controvérsia acerca da incapacidade laborativa de 25/02/2024 a 30/06/2024. 



    No caso, a parte autora está dispensada do cumprimento da carência, por se tratar de patologia de origem acidentária, nos termos dos artigo 26 e 151, ambos da Lei n. 8.213/1991, c/c artigo 30, III, do Decreto n. 3.048/1999 e artigo 2° da Portaria Interministerial MTP/MS 22, de 31/08/2022. 



    Em relação ao requisito qualidade de segurado, observo que os últimos vínculos empregatícios da parte autora ocorreram de 15/03/2022 a 14/06/2022 e de 23/08/2022 a 07/02/2023 (evento 4, CNIS2). 



    Dessa forma, a qualidade de segurado se estendeu até 15/04/2024, nos termos do art. 15, II, § 4º da Lei nº 8213/91. Portanto, na DII, em 25/02/2024, o autor ostentava a qualidade de segurado.



     Em relação às contribuições inferiores ao limite mínimo do salário-de-contribuição recolhidas a partir da competência de 11/2019, tenho que elas não podem ser desconsideradas. Explico.



    Conforme previsão do § 14 do art. 195 da CRFB/88, incluído pela EC n.º 103/2019, "o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições". 



    Dessa forma, estão excluídos da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. 



    A referida EC n.º 103/2019, em seu art. 29, preceitua o seguinte:



    Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o§ 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: 



    I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido; 



    II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou 



    III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. 



    Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. 



    O Decreto n.º 3.048/1999 ajustou a validade das contribuições inferiores ao valor mínimo nos seguintes termos: 



    Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: ... 



    § 8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) ... 



    Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020). 



    Desta forma, observa-se que o referido decreto extrapolou o seu poder regulamentar previsto no art. 84, VI, da Constituição Federal, eis que a Lei Maior vedou apenas a contagem do período como "tempo de contribuição", e não para fins de manutenção de "qualidade de segurado" ou para "carência", como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26.



    (...)



    Nesse passo, está preenchido o requisito atinente à incapacidade laborativa para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde a DII, em 25/02/2024, até 60 dias após a data da implantação do benefício. 



    Como já decorrido o prazo fixado para a recuperação da capacidade, não havendo notícias de que a parte autora submeteu-se a qualquer exame pericial, após o laudo, não é possível verificar, de maneira inconteste, se, de fato, já recuperou a capacidade laborativa. 



    Assim, o prazo de 60 dias é suficiente para que o INSS implante o benefício e a parte autora, caso entenda estar ainda incapacitada, requeira administrativamente a prorrogação dele, tudo com a garantia de que não será cessado até nova avaliação pericial na esfera administrativa, na forma do artigo 60, §9º, da Lei 8.213/1991, artigo 78, §§ 2º e 4º, do Decreto 3.048/1999 e artigo 339 da Instrução Normativa 128/2022.” (e-doc. 27).



    5. A Turma Recursal, confirmando a sentença, acrescentou:



    “O óbice relativo ao recebimento de remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição é aplicável exclusivamente ao seu cômputo para fins de tempo de contribuição, não para fins de carência nem para a configuração da qualidade de segurado do RGPS, pois nada disso consta no § 14 do art. 195 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 103/2019. 



    Portanto, é inconstitucional a vedação contida no art. 19-E do RPS, incluído pelo Decreto 10.140/2020, na parte em que ampliou a restrição oriunda do texto constitucional com o escopo de aplicá-la também para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência e de cálculo do salário de benefício. Como se sabe, não cabe ao Executivo inovar no ordenamento jurídico (art. 84, IV, da CRFB). 



    Nesse sentido, confira-se a tese fixada pela TNU no julgamento do tema 349: 



    O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88. (PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN, julgado em 16/10/2024)



    A TRU da 4ª Região também já havia decido nesse mesmo sentido. Confira-se: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019. 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. ( 5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023)”



    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento os acima expostos.” (e-doc. 33).



    6. Da leitura do acórdão reproduzido, a Turma Recursal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e com lastro nas normas de regência, consignou a qualidade de segurado do autor para fins do direito ao benefício pretendido.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2025, p. 19/03/2025; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/11/2024, p. 06/11/2024; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2023, p. 18/12/2023; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 05/12/2023; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/05/2025, p. 02/06/2025; RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023; ARE nº 1.468.581/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/01/2023, p. 18/01/2024; RE nº 1.469.311/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, j. 24/11/2023, p. 27/11/2023; e ARE nº 1.553.286/PR, de minha relatoria, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator